Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DA DUPLA CONFORMAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VICÍO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o embargante requer sejam acolhidos os presentes declaratórios para, sanando os vícios aventados, sejam debatidos todos os argumentos, artigos e princípios ventilados nas razões recursais, sobre os quais o acórdão embargado não se manifestou. Por fim, realça seu intuito de prequestionar todos os artigos debatidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente consiste em averiguar se houve omissão pelo aresto na análise das seguintes teses ventiladas no recurso: violação ao princípio da ampla defesa, cerceamento de defesa, inexequibilidade da sentença, inadequação da via eleita e aplicação da teoria da dupla conformidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, nada obstante as razões suscitadas pelo embargante, não se constata qualquer vício no aresto. Conforme consta, embora o recorrente alegue omissão quanto à violação ao princípio da ampla defesa e do cerceamento de defesa, aduzindo ser a sentença ilíquida, o acórdão abordou expressamente a questão, assim pontuando: “Embora o recorrente afirme inexistir documento que comprove como o exequente chegou ao valor devido, consta da origem tabela declinando as diferenças das mensalidades após a determinação judicial (mensalidade original – valor efetivamente pago), e, por conseguinte, o valor devido (sobejante) mês a mês (IDs 192915117 e 207588615), razão pela qual a presente alegação não merece prosperar. Rejeito a preliminar.” 4.1. Da mesma forma, no tocante à alegação de que existe omissão com relação à tese de sentença inexequível e inadequação da via eleita, também sem razão o recorrente, pois expôs o julgado o motivo pelo qual não se poderia considerar inexistente o título exequível, em razão de a obrigação de indenizar decorrer automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito. 4.2. Também acerca da adequação da via, foi claro o aresto acerca de inexistir óbice à liquidação e execução dos valores devidos nos próprios autos em que a medida precária tiver sido concedida, não havendo necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca do ressarcimento dos valores não pagos no curso do processo. 4.3. Outrossim, acerca da alegação de omissão quanto à tese de dupla conformação, observa-se mera tentativa de rediscussão do mérito. Isso porque o aresto, tendo considerado todos os pontos trazidos pelas partes, foi claro ao consignar a razão pela qual seriam devidos os valores executados na origem, dispondo que a obrigação de indenizar decorre automaticamente da lei. 4.4. Conforme se infere, a tese da dupla conformação não foi acolhida pelo julgado, tendo este encontrado razões bastantes a fundamentar a improcedência do recurso. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
5. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.2. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.